Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737675-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIO MACEDO MARQUES AGRAVADO: FLAVIA FILIPINI FERREIRA BORGES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator